Tribunal: STF
Processo: ARE 1419948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE LATICÍNIOS. PRODUTOS DE CONSUMO INFANTIL. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 11.265/2006. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. NECESSIDADE DE ATO REGULAMENTAR. 



    1. Não há nenhuma inconstitucionalidade na Lei 11.265/2006 — que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância — uma vez que o aludido ato legislativo tão somente implementa preceito emanado da Constituição da República, que visa à proteção do consumidor e da criança, o que se faz, inclusive, por meio do fornecimento de informações acerca dos riscos do consumo de determinados produtos pelo público infantil. 



    2. Evidencia-se, por outro lado, a possibilidade de serem as empresas de laticínios submetidas a prejuízo econômico desnecessário se forem compelidas a arcar, desde logo, com os custos da modificação das embalagens de seus produtos, uma vez que os padrões só serão definidos por meio de decreto regulamentar, conforme proclama o artigo 29 da própria Lei 11.265/2006. 



    3. Ao utilizar a lei, em diferentes dispositivos, a expressão 'conforme se dispuser em regulamento', pretendeu o legislador, na verdade, limitar a imediata aplicação da lei, tendo em vista que se valeu do tempo verbal futuro para dizer que as normas nela contidas deveriam ser devidamente regulamentadas. 



    4. Caso fosse intenção do legislador estabelecer que os atos infralegais já existentes eram suficientes para regulamentar a nova lei, não teria ele feito referência expressa à sua ulterior regulamentação (v.g., arts. 30 , XXIX; 4° e 29). 



    5. Apelações do Autor e da União desprovidas. 6. Agravo regimental da União prejudicado.” 



    Opostos embargos de declaração pela União, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXIX, e 220 da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “não provimento do agravo e inviabilidade do recurso extraordinário”. Referida manifestação posta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. 



    - ‘A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.’ Não é o caso quando o teor dos embargos declaratórios inova completamente propondo questões jamais enfrentadas pela Corte julgadora. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ressalte-se que o Tribunal de origem, ao concluir pela constitucionalidade da Lei nº 11.265/206, se limitou a assentar que:



    “Assim chego à conclusão que não há eiva de inconstitucionalidade na Lei 11.265/2006 — que dispõe sobre a comercializa ão de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância — uma vez que o aludido ato legislativo tão somente implementa preceito emanado da Constituição da República, que visa à proteção do consumidor e da criança, o que se faz, inclusive, por meio do fornecimento de informações acerca dos riscos do consumo de determinados produtos pelo público infantil. 



    A tutela jurídica outorgada à criança resulta, portanto, da norma inscrita no artigo 227 da Lei Fundamental, que institui dever jurídico não apenas ao Estado, mas, também, à família e à sociedade consistente em assegurar-lhe, com absoluta prioridade, tanto o direito à vida, à saúde, como também, à alimentação, entre outros. 



    A Lei 11.265/2006 em cumprimento à normatização constitucional disciplina a matéria relativa à comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, com vistas a proporcionar-lhes uma nutrição adequada e pertinente, cuidando, em seus pormenores, de traçar regras amplas e a. abrangentes, entre muitas outras, acerca de promoção comercial e uso apropriado dos alimentos para tais classes de pessoas, proteção e incentivo ao aleitamento materno, nos primeiros seis meses de idade. 



    Nessa perspectiva, a meu ver, a disciplina jurídica veiculada pela Lei 11.265/2006 cumpre fielmente sua missão de regulamentar o texto constitucional, não padecendo, por isso mesmo, de vício de inconstitucionalidade em quaisquer de seus dispositivos.” 



    Corroborando esse entendimento, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “6. O agravo comporta conhecimento, estando efetivamente impugnados os fundamentos do juízo de admissibilidade realizado na origem. 



    7. No mérito, contudo, não deve prosperar a irresignação, por serem pertinentes os óbices de natureza preliminar ao conhecimento do apelo extraordinário, apontados na decisão agravada. 



    8. Constata-se no acórdão emanado da Egrégia Corte Regional - fls. 760/764 que, efetivamente, não há menção aos dispositivos constitucionais apontados como violados. Na verdade, a fundamentação do recurso extremo destoa do conteúdo do acórdão, trazendo questionamento não realizado previamente, caracterizando-se verdadeira inovação processual ao apresentar o tema da livre manifestação do pensamento, bem como a norma do art. 220 da Constituição Federal, o qual, repita-se, não foi objeto de exame na Corte de origem. 



    9. Evidencia-se, portanto, a ausência de prequestionamento apontada no juízo de inadmissibilidade, com incidência da Súmula 282/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente